Tribunal: TJBA
Processo: 0005904-26.2012.8.05.0079
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 0005904-26.2012.8.05.0079 FORO: COMARCA DE EUNÁPOLIS – 2ª VARA CRIMINAL ÓRGÃO: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA RECORRENTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA (ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO) ADVOGADA: THAISA BRITO LUZ – OAB/BA 57649 RECORRIDO: ADROALDO DE JESUS SANTOS DEFENSOR PÚBLICO: GUILHERME ZUANAZZI PROCURADORA DE JUSTIÇA: ÁUREA LÚCIA SOUZA SAMPAIO LOEPP EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME TIPIFICADO NO ART. 155, §4º, II, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. 1 – RECURSO INTERPOSTO PELO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO. PLEITO PELA REFORMA DA SENTENÇA QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA EM PERSPECTIVA. ACOLHIMENTO. APLICAÇÃO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA EM PERSPECTIVA, COM FUNDAMENTO EM PENA HIPOTÉTICA, EM FACE DA AUSÊNCIA DE AMPARO JURÍDICO. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SÚMULA 438 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 2 - CONCLUSÃO: RECURSO CONHECIDO E JULGADO PROVIDO. ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº. 0005904-26.2012.8.05.0079, da Comarca de Eunápolis/BA - 2ª Vara Criminal, sendo recorrente a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA – Assistente de Acusação, e recorrido ADROALDO DE JESUS SANTOS, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em DAR PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO, nos termos do voto do relator, consoante certidão de julgamento. Salvador/BA, data registrada no sistema. Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA RELATOR